Tribunal: TJBA
Processo: 0501418-88.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501418-88.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LIANA DE OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s): DANILO BASTOS DE SOUZA APELADO: MICHELLI MESSIAS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA DECORRENTE DE PERMISSÃO DO AUTOR DA HERANÇA. LEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por Liana de Oliveira Santos e Zuleide Oliveira Lima Brito contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por Espólio de Luiz Gonzaga de Oliveira, representado por Michelli Messias de Oliveira, e pela própria inventariante, que julgou procedente o pedido para reintegrar os autores na posse de imóvel situado em Vitória da Conquista/BA, e condenou as Rés ao pagamento de aluguéis, além das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. II. Questão em discussão Discute-se a correção da sentença que reconheceu a posse precária das Rés, a legitimidade da inventariante para ajuizar a ação, a caracterização do esbulho possessório e a consequente condenação ao pagamento de aluguéis, sob o argumento de erro na valoração das provas, ilegitimidade ativa e inexistência de posse injusta. III. Razões de decidir Ação possessória não exige a demonstração de domínio, sendo suficiente a comprovação da posse e sua turbação ou esbulho. A inventariante, regularmente nomeada, possui legitimidade para representar o espólio judicialmente até a partilha. A ocupação do imóvel pela Apelante Liana decorreu de mera permissão do pai falecido, não caracterizando posse com animus domini, conforme art. 1.208 do Código Civil. Com a oposição manifestada pelo espólio, a ocupação tornou-se injusta, configurando esbulho possessório. A sentença está devidamente fundamentada ao reconhecer a posse precária e determinar a reintegração. A alegação de copropriedade por herança da meeira falecida deve ser discutida no inventário correspondente. A condenação ao pagamento de aluguéis é medida proporcional à ocupação indevida. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A inventariante possui legitimidade para promover ação possessória em nome do espólio. 2. A ocupação de imóvel por mera permissão do autor da herança configura posse precária, que, diante de oposição do espólio, passa a ser injusta, caracterizando esbulho. 3. Reconhecida a posse injusta, é cabível a condenação ao pagamento de aluguéis pela ocupação indevida do bem." Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.208, 1.784; CPC, arts. 561, 618, 619, 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação n. 8002555-43.2022.8.05.0105, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8029822-77.2023.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 0501418-88.2019.8.05.0274, de Vitória da Conquista, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça